Tribunal: STF
Processo: HC 203231
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tiago Janderson Maito, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 654.201/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 65, III, "d", do Código Penal, em regime inicial fechado. 
    Sustenta a defesa nesta impetração que o paciente teria direito à fixação da reprimenda no mínimo legal e a regime inicial mais brando, considerada a ínfima quantidade de droga apreendida.
     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que “seja afastada a exasperação fundamentada no art. 42 da Lei de Drogas e readequado o regime inicial para o semiaberto.”
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Nos moldes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 
    2. A presença de circunstância judicial desfavorável em decorrência do delito envolvendo drogas diversas, justifica a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena, principalmente em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11343/06. Precedentes. 
    3. Agravo desprovido.”
    O acórdão proferido pela Quinta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, quanto à exasperação da pena e ao regime inicial de cumprimento da pena, assim decidiu o STJ, conforme trechos do voto do Relator naquela Corte:
    “(...) ao contrário do aferido pela defesa, revelou-se idôneo o acréscimo operado na pena-base no patamar de 1/6 (um sexto), em decorrência da natureza - cocaína (65,4g), substância de alto poder viciante e grande periculosidade social, consoante dicção dos arts. 42 da Lei 11.343/2006. 
    Ainda, "nos moldes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1690840/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018)" (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 07.11.2019)." 
    Portanto, não merece reparo a pena-base irrogada pelo Magistrado a quo, uma vez que justificado o aumento acima do mínimo-legal, levando em consideração os ditames do art. 42 da Lei n. 11.343/06, o qual permite valorar negativamente as consequências dos delitos, quando o entorpecente apreendido tem alto grau de nocividade, tal como a cocaína. 
    (...) 
    Outrossim, a despeito da discussão que circunda a valoração da "quantidade" e "natureza" da droga, entende-se que a análise individual de tais vetores constitui-se mero método, um meio, para melhor individualizar cada caso concreto e se alcançar o patamar de aumento adequado à reprovabilidade da conduta. Portanto, não há necessidade de valoração concomitante da natureza e quantidade de entorpecente apreendido, de modo que o incremento da pena, fundamentado exclusivamente na natureza da droga apreendida, atende o que prevê o art. 42 da Lei 11.343/2006." (fls. 37/39) Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, a natureza e quantidade da droga apreendida quando do cometimento do delito de tráfico de drogas pode ser utilizada como justificativa apta concreta a majorar a pena-base fixada. Neste sentido a jurisprudência: 
    […]
    Por fim, no que tange ao regime prisional, a decisão exarou: 
    "Tendo em vista o quantum de pena fixado bem como pela existência de circunstância judicial desfavorável - art. 42 da Lei de Drogas ("em decorrência do crime drogas diversas, como cocaína, maconha e ecstasy"), conserva-se o regime prisional inicial no fechado." (fl. 43) 
    Destarte, a presença de circunstância judicial desfavorável em decorrência do delito envolvendo drogas diversas justifica a manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena, principalmente em cumprimento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11343/06: 
    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Neste diapasão:” 
    Com efeito, quanto à exasperação da pena e à imposição do regime fechado, cumpre observar que, não obstante a sanção final tenha sido fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, observou-se o disposto nos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ou seja, considerou-se como circunstância desfavorável a natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos. Logo, viável a exasperação da pena e a imposição do regime fechado.
    Nesse sentido, por exemplo: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. A conclusão sobre a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (cento e doze porções de cocaína) conduziu à fixação do regime inicial fechado para o Paciente e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    2. Ordem denegada.” (HC nº 131.361/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente